Tribunal: CARF
Processo: 18088.720100/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.720100/2011-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.521 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
LUCIANO SOARES DO ESPIRITO SANTO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DECISÃO DEFINITIVA. PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 17 do Decreto 70235/72, a matéria não impugnada está fora
do litígio e o crédito tributário a ela relativo torna-se consolidado. Na ausência
do litígio, a matéria não pode ser analisada em sede de Recurso Voluntário.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
LIMITES
DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade.
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS COM BASE NO MESMO FATO E
MATÉRIA TRIBUTÁVEL
O decidido em relação ao IRPJ estende-se aos lançamentos de CSLL, PIS e
Cofins, vez que formalizados com base nos mesmos elementos de prova e se
referir à mesma matéria tributável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.720100/2011-60
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.521 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18088.720100/2011-60

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 12-101.462, proferido pela
2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), que
por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação (fls. 177/182).
Versa o presente processo de autos de infração, lavrados pela DRF/Araraquara-
SP: de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ (fls. 119/127), no valor de R$ 6.927,59;
de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 136/142), no valor de R$ 5.959,93;
de Contribuição para Financiamento da Seguridade Social-COFINS (fls. 143/150), no valor de
R$ 6.208,22, e de Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS (fls. 128/135), no
valor de R$ 1.345,07; todos acrescidos da multa de ofício, no percentual de 112,5% para a
infração de omissão de receitas e de 75% para a de aplicação indevida de coeficiente de lucro, e
demais acréscimos moratórios conforme legislação vigente.
A autuação, conforme a descrição dos fatos dos autos de infração e o Relatório de
Atividade Fiscal-RAF de fls. 153/158, decorre das seguintes irregularidades:
1. Omissão de receitas da atividade em todos os meses do ano-calendário de 2007,
apurada do confronto das receitas de comissões auferidas pela interessada e seu
Livro Caixa, onde não consta escrituração de nenhuma receita, bem como sua
Declaração de Informações da Pessoa Jurídica-DIPJ e Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais-DCTF, tendo sido deduzidos o Imposto de Renda
Retido na Fonte-IRRF constante de Declarações de Imposto de Renda Retido na
Fonte-DIRF das fontes pagadoras.
2. A multa de ofício neste item foi majorada para o percentual de 112,5% em face da
falta de atendimento à intimação por parte da interessada, conforme previsto no §2o
do inciso I, do art. 44 da Lei no 9.430/1996.
3. Aplicação indevida do coeficiente de determinação do lucro em 8% sobre receitas
vinculadas à atividade de alienação de carro usado, quando a empresa optou pela
sistemática prevista no art. 5o da Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998, que
equiparou-a, para efeitos tributários, às operações de consignação, cujo coeficiente
é de 32%.
DA IMPUGNAÇÃO
Em sede de impugnação alegou que o auto de infração não merecia prosperar,
posto que, os tributos que estão sendo cobrados são indevidos, pois não há comprovação do
alegado fato gerador da obrigação tributária.
Defendeu que toda tributação exige fato gerador e neste caso não haveria
incidência de fato apto a gerar a tributação.
Protestou ainda que a multa de ofício, no percentual de 75%, seria abusiva,
ferindo os princípios constitucionais da proporcionalidade, da capacidade contributiva e do não
confisco, discorrendo sobre a exorbitância – também – do percentual das multas de mora.
Encerrou pedindo a anulação dos lançamentos dos tributos e multas aplicadas.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.521 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18088.720100/2011-60

A d. DRJ rejeitou a preliminar de nulidade e no mérito manteve as autuações
(matéria não impugnada) e as multas aplicadas:
A interessada em sua impugnação se restringe a protestar que não haveria a
comprovação do fato gerador da obrigação tributária a gerar tributação, não combatendo
diretamente a motivação do lançamento exaustiva e pormenorizadamente descrita no
Relatório de Atividade Fiscal-RAF, devendo, portanto, a matéria de mérito do
lançamento principal ser considerada não impugnada, por força do art. 17 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal-PAF.
Destarte, voto pela manutenção da autuação de IRPJ, no valor de R$ 6.927,59.
Com relação aos lançamentos de Programa de Integração Social – PIS, Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido-CSLL e Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social – COFINS, por não apresentarem fato novo que suscite conclusão diversa,
devem os mesmos acompanhar o decidido quanto ao lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ, por terem suporte fático comum.
Assim, tendo a exigência da multa sido corretamente efetuada com fulcro em bases
legais vigentes, não cabe nesta decisão quaisquer ajustes ou cancelamento da mesma.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 1.10.2018 (cópia de Aviso de Recebimento - AR,
de fl. 191), apresentou seu recurso voluntário em 15.10.2018 (fls. 194/199).
Sustentou que as cobranças não merecem prosperar e devem ser anulados: os
lançamentos dos tributos efetuados, bem como as imposições das multas aplicadas.
Para a Recorrente o auto de infração não merece prosperar, posto que, todos os
tributos cobrados são indevidos, ante a ausência de comprovação do alegado fato gerador da
obrigação tributária. Sendo certo que toda tributação exige fato gerador, neste caso não há
incidência de fato apto a gerar a tributação.
No tocante as multas interpostas, asseverou que as mesmas são abusivas e teriam
a natureza de confisco, pois totalmente descompassadas com os fatos narrados.
Passa a defender a aplicação do princípio do não-confisco consta do inciso IV do
art. 150 da Constituição Federal de 1988. Colaciona doutrina.
Aduziu a Recorrente, com ampara doutrinário, que o princípio do não-confisco
relaciona-se, ainda, com os princípios da capacidade contributiva e da proibição de
excesso/proporcionalidade, de modo direto.
A doutrina constitucional atual, bem como O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
nesse sentido, determina que as leis tributárias devem ser analisadas com base no
princípio da reserva- legal proporcional, que tem como pressuposto não Só a
legitimidade dos meios utilizados e dos fins perseguidos pelo legislador, mas também a
adequação dos meios para a consecução dos objetivos e a necessidade de sua utilização,
com respeito ao direito de propriedade e da liberdade.
Sobre a extensão do conceito e a identificação do efeito confiscatório cita o
Ministro Celso de Mello extraindo trecho do voto proferido nos autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 2.010-2/DF (STF).
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.521 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18088.720100/2011-60

É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte LUCIANO SOARES DO ESPIRITO SANTO PEREIRA.
Os recursos voluntários apresentados pela Recorrente atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, deles toma-se conhecimento.
DO IRPJ E SEUS REFLEXOS CSLL, PIS E COFINS
Neste ponto o Recurso Voluntário não merece ser conhecido, cuja decisão de 1a
instância é definitiva, ante a ausência de impugnação:
A interessada em sua impugnação se restringe a protestar que não haveria a
comprovação do fato gerador da obrigação tributária a gerar tributação, não combatendo
diretamente a motivação do lançamento exaustiva e pormenorizadamente descrita no
Relatório de Atividade Fiscal-RAF, devendo, portanto, a matéria de mérito do
lançamento principal ser considerada não impugnada, por força do art. 17 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal-PAF.
Com relação aos lançamentos de Programa de Integração Social – PIS, Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido-CSLL e Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social – COFINS, por não apresentarem fato novo que suscite conclusão diversa,
devem os mesmos acompanhar o decidido quanto ao lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ, por terem suporte fático comum.
É manifesta a impossibilidade legal de se discutir aquilo que o contribuinte se
absteve de questionar na Impugnação. Na forma da legislação processual aplicável — Decreto n°
70.235/72, arts. 16 e 17 - dá-se o fenômeno da preclusão, óbice incontornável à apreciação da
matéria consolidada. O texto legal assim dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante.
A consequência da não impugnação da matéria será, efetivamente, a presunção de
verdade das alegações, impedindo o julgador de adentrar nas discussões a ela pertinentes. Assim,
no caso em tela, o efeito legal da omissão do Impugnante em expressamente registrar suas
contestações, em inteiro teor, representou a consolidação do crédito não discutido
Assim, não se conhece das alegações da Recorrente.
DAS MULTAS
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.521 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18088.720100/2011-60

Neste ponto a Recorrente defendeu terem a natureza confiscatória, mas em que
pese seu arrazoado, o mesmo não tem o condão de alterar o lançamento. Vejamos.
Em análise ao arguido, esclarece-se que a multa foi aplicada conforme previsto
pelo artigo 44, inciso I da Lei no 9.430/96, já com a alteração decorrente da Lei no 11.488/2007,
que assim dispõe (destaquei):
Art. 44 Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Nesse ponto, calha lembrar que não compete à autoridade administrativa apreciar
a arguição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi
atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para
inferir a sua validade.
Vale dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa tão somente
velar pelo seu fiel cumprimento até que seja expungida do mundo jurídico por uma outra
superveniente, ou por declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, em
sede de controle concentrado de constitucionalidade, ou em controle difuso, neste caso, após a
publicação de resolução do Senado Federal.
Como, no caso concreto, essas hipóteses não ocorreram, as normas inquinadas de
inconstitucionais pelo impugnante continuam válidas, não sendo lícito à autoridade
administrativa abster-se de cumpri-las e nem declarar sua inconstitucionalidade, sob pena de
violar o princípio da legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara alheia, na segunda.
Ademais, a vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador.
Tal princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar
ao tributo a conotação de confisco.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir
acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é uma atividade vinculada.
Confirmando este posicionamento, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) editou súmula, dispondo:
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim dispõe o art. 25 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, que alterou o
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 25. O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.521 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18088.720100/2011-60

(...)
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Portanto, sendo defeso aos órgãos administrativos jurisdicionais, de forma
original, reconhecer alegação de inconstitucionalidade de disposições que fundamentam o
lançamento, ainda que sob o pretexto de deixar de aplicá-la ao caso concreto, rejeitam-se as
alegações da impugnante neste item.
Nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 214
DF CARF MF
Original